Tribunal: TJBA
Processo: 8070800-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070800-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE ÁGUA E ESGOTO. NOMEAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, na regional de Itabuna, cidade de Coaraci.

2. O agravante sustenta que, apesar de ter sido aprovado em 9º lugar na ampla concorrência, houve contratação de terceirizados, o que configuraria preterição ilícita, de forma que deve ser nomeado no referido concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da alegação de preterição na nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

5. No caso, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a preterição do agravante, sendo necessária maior dilação probatória para aferição da ilegalidade da contratação de terceirizados.

6. O edital do certame não prevê a formação de cadastro de reserva e limitou-se a ofertar três vagas para ampla concorrência no município de Coaraci, sendo o agravante classificado em 9º lugar.

7. A concessão da tutela antecipada no presente momento teria caráter satisfativo, esvaziando o mérito da ação principal.

8. Diante da necessidade de maior instrução probatória e da ausência de demonstração clara da probabilidade do direito, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8070800-62.2024.8.05.0000, em que é agravante
RAFAEL LEITE DOS SANTOS

e agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.